Tribunal: STF
Processo: ARE 1383855
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO FISCAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. COMPROVAÇÃO DO DELITO. ELEMENTOS DO DELITO CARACTERIZADOS. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO GENÉRICO. DOSIMETRIA. PENA BASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO DA PENA DO ARTIGO 12, I, DA LEI Nº 8.137/90. CONTINUIDADE DELITIVA. MULTA.



    1. Tendo a empresa contribuinte sido devidamente intimada, através da sócia administradora, do término do procedimento administrativo fiscal bem como dos autos de infração lavrados, não há que se falar em vício no lançamento por ausência de notificação.



    2. A inicial acusatória preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal, porquanto descreve a conduta atribuída aos réus, bem como indica a existência da prova dos delitos e os indícios suficientes de sua autoria, permitindo-lhe rechaçar os fundamentos acusatórios, não padecendo de inépcia formal. Ademais, a discussão acerca da inépcia da denúncia fica superada diante da superveniência de sentença penal condenatória.



    3. Não há qualquer irregularidade no encaminhamento de informações obtidas pela Receita Federal ao Ministério Público. Pelo contrário, a comunicação de eventuais indícios de crime apurados pela Receita Federal, no exercício de suas atribuições legais fiscalizatórias, constitui dever dos agentes fiscais.



    4. A sentença enfrentou as teses defensivas, não se verificando a nulidade por omissão, alegada genericamente pela defesa. Não há falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação quando da simples leitura constata-se haver motivação suficiente a justificar a condenação.



    5. Havendo provas nos autos de que os réus, na qualidade de administradores e responsáveis pela empresa que foi alvo de fiscalização, nos anos de 2010, 2011 e 2012, suprimiu tributos federais, mediante a omissão de receitas nas declarações de renda feitas pelo sistema Simples e utilização de contas de outra empresa para receber e efetuar pagamentos, impõe-se sua condenação às penas do art. 1º, incisos I, e II, da Lei 8.137/90.



    6. Vislumbra-se a presença do animus de fraudar o Fisco, consubstanciado no dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de suprimir ou reduzir tributo por intermédio das condutas referidas no dispositivo legal.



    7. O valor sonegado acima de R$ 100.000,00 justifica a elevação da pena-base pela valoração negativa da vetorial consequências do crime. Igualmente se justifica o aumento da pena-base pelos maus antecedentes, razão pela qual é mantida a sentença neste ponto.



    8. Havendo condenação transitada em julgado por crime de sonegação fiscal à época dos fatos, correto reconhecer a reincidência específica seja para fins de aumento de pena, seja para fixação do regime prisional, seja para não substituição da sanção carcerária por restritiva de direito.



    9. Apelação não conhecida quanto à causa de aumento de pena previsto no artigo 12, I, da Lei nº 8.137/90, pois não aplicada na sentença.



    10. O acréscimo da continuidade delitiva deve observar os parâmetros definidos por este Tribunal, considerando que a supressão de IRPJ e tributação reflexa se deu por 3 exercícios ficais, 2010, 2011 e 2012. Apelação parcialmente provida para reduzir o percentual aplicado à continuidade delitiva para 1/5.



    11. Atentando à proporcionalidade com a sanção carcerária, a multa é redimensionada, mantido o valor do dia-multa porque compatível com os rendimentos declarados pelos réus."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 103-A da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Os apelantes alegam que não há crédito regularmente constituído, pois não foram notificados do lançamento, sequer por edital, sendo esta uma condição de procedibilidade da ação penal (súmula vinculante nº 24 STF).



    Contudo, a alegação não prospera.



    Da análise do processo administrativo fiscal, verifica-se que a empresa fiscalizada teve ciência do início do procedimento fiscal, em 16/10/2013, bem como foi intimada em outras oportunidades para prestar informações e apresentar documentos (ev. 7 dos autos do IPL, procadm 5, fls. 3/27).



    Ao final do procedimento, a fiscalizada teve ciência, através da sócia Araceli Brum, do termo de constatação fiscal e do auto de infração lavrado, como se vê das seguintes imagens colhidas do processo, em que constam a assinatura da ré (ev. 7 dos autos do IPL, procadm 36, fl. 9 e procadm 37, fl. 1):



    (...)



    De fato, para o fim da persecução penal, é importante que tenha havido a constituição definitiva do crédito tributário, a partir do que se tem a consumação do delito do art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, conforme o entendimento exposto na Súmula Vinculante nº 24: ‘Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no, antes do lançamento definitivo do tributo’.



    A constituição do crédito tributário, por sua vez, se dá com o lançamento fiscal, após regular processo administrativo fiscal, em que o contribuinte tenha sido notificado (Decreto nº 70.235/1972), como ocorreu no presente caso.



    Consigne-se que o lançamento fiscal, em procedimento regular, tem presunção legal de veracidade, sendo suficiente como prova do delito em questão, pois produzido sob crivo do contraditório e da ampla defesa. Portanto, os atos da autoridade fazendária são revestidos de presunção de veracidade e legitimidade e, não tendo a defesa produzido provas hábeis a contestá-los, tem-se por certa a regular constituição do crédito tributário.



    Ademais, é de bom alvitre ressaltar que o processo penal não é a via adequada para a impugnação de supostas nulidades ocorridas durante o procedimento administrativo. Ora, eventuais vícios na constituição do crédito tributário são, em princípio, examináveis na competente via administrativa e/ou cível (âmbito judicial) não competindo ao Juízo criminal imiscuir-se nessa matéria. Para a seara criminal, bastará a existência de lançamento definitivo em vigor, valendo a presunção de legitimidade do ato administrativo.



    Desse modo, não prospera a alegação de vício na constituição do crédito tributário."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/18.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente